Tribunal: TJPA
Processo: 0802958-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802958-27.2021.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANE DE SOUSA GONCALVES COSTA

AUTORIDADE COATORA: MAGISTRADO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 217-A, C/C 226, II, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
BONS PREDICADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE POLICIAL NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA REQUERER MEDIDA CAUTELAR DIRETAMENTE DO JUÍZO, NEM DIRETAMENTE A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PREVENTIVO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória, exigindo-se a prova pré-constituída para a sua análise. É impossível a análise da legalidade da prisão do paciente se não houver nos autos todos os documentos necessários à apreciação do pedido. Por conseguinte, o writ não deve ser conhecido;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de maio à 06 de maio de 2021

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
04
de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de
G. DE S. G. C.
, em razão de ato do
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/Pa
, que estaria incorrendo em constrangimento ilegal.

Consta da
impetração
que o paciente está preso preventivamente por suposta prática do delito previsto no Art. 217-A do CP, desde o dia 29.03.2021 (Processo n.º 0800353- 95.2021.8.14.0069).

Aduz que há ilegalidade ante a
ausência de audiência de custódia
, sob o argumento de que a legislação, a doutrina, a jurisprudência e os órgãos censores preveem a obrigatoriedade da audiência de custódia.

Assevera que o ora paciente possui
bons predicados pessoais
, pois é mecânico de motos (doc. 07) e foi preso trabalhando na oficina em que trabalha em Pacajá-PA, têm família e filhos e é provedor do sustento da mesma (doc. 08), tem endereço no distrito da culpa (conforme consta dos autos), é primário e no ID 25026380 (doc. 05) dos autos registrado está que ele só responde pelo processo em epígrafe e que o mesmo está ainda em andamento.

Alega, a defesa, que o
decreto preventivo não possui fundamentação inidônea
, uma vez que não demonstrou que a liberdade do acusado representa risco concreto, bem como não se demonstrou concretamente que suposto e/ou presumido risco não poderia ser evitado por medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva, e ainda não explicou porque considerou-se que a prisão preventiva dele é o único modo de proteger os referidos interesses cautelares.

Aduz também,
a autoridade policial não possui legitimidade para requerer medida cautelar diretamente do juízo, nem diretamente a prisão preventiva
.

Dessa maneira, requer a concessão de ordem de habeas corpus liminarmente para a revogação da prisão preventiva do paciente, ou se for o caso, a substituição por medida cautelar diversa, menos gravosa e que seja necessária e adequada, para que possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela concessão definitiva, com os provimentos acautelatórios.

O
writ
foi redistribuído, diante do afastamento funcional desta Relatora, recaindo à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Forte Bitar, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJE/PA), a qual, na data de 14.04.2021, ID 4915028, indeferiu a medida pleiteada e requisitou informações a autoridade coatora.

As informações foram prestadas em 16.04.2021, (ID 4940368).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo não conhecimento da ordem, por falta de prova pré-constituída.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando detidamente o presente
writ
, vejo que o mesmo se encontra totalmente deficiente em relação à instrução documental, o que impede de se analisar de forma segura e escorreita as alegações de ilegalidade contidas na inicial.

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado,
devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o impetrante juntou documentos, entretanto, a maior parte irrelevante ao julgamento da lide,
não tendo trazido aos autos sequer a decisão guerreada.

Cumpre observar que a cópia da decisão que decretou a prisão do paciente
é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante, como a alegação de ausência de fundamentação do referido
decisum
.

Assim sendo,
cabe ao impetrante a apresentação de elemento que comprove, de plano, os argumentos vertidos na Ordem, eis que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa.

É pacífico o entendimento do STJ, no sentido de que é recomendando o não conhecimento da ordem de
habeas corpus
:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PEÇA.

1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal.

2. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, ressalvados os casos em que o paciente não seja assistido por defesa técnica, o que não é o caso dos autos.

3.
In casu
, não foi juntado aos autos o decreto preventivo, peça essencial ao deslinde da controvérsia.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 631.195/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021).

Esta E. Corte de Justiça, assim entende:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME DOS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
2.Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do writ impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 09 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (4682162, 4682162, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-09, Publicado em 2021-03-11).

Infere-se, portanto, que o impetrante não instruiu a impetração com as peças processuais fundamentais, tornando-se impossível a compreensão da ilegalidade apontada. Desse modo, conclui-se que o remédio heroico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade, sendo impossível também, a análise da liminar pleiteada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Ordem, por falta de prova pré-constituída nos autos.

P.R.I.

Belém/PA,
04
de maio de 2021.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2021